Tribunal: TJDFT
Processo: 0754514-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754514-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Glaceir Soares da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral proposta pelo ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0751997-06.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Banco agravado suspendesse a cobrança de valor de R$ 5.259,81 (cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) em sua conta corrente. O pleito recursal foi apresentado em sede de plantão judicial da segunda instância, oportunidade em que resultou indeferido o pedido liminar de concessão de efeito ativo ao presente agravo, para que se deferisse “a suspensão da cobrança do valor de R$ 5.259,81 (cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) efetuada diretamente na conta corrente (Agência 057, Conta Corrente 057.116.417-0) de titularidade de GLAUCEIR SOARES DA SILVA, CPF 373.600.351-04, até o julgamento de mérito do presente recurso”. Recebidos os autos eletrônicos. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator